Tribunal: TJMT
Processo: 1006948-39.2017.8.11.0041
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006948-39.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO HUBEL DE REZENDE - CPF: 034.203.489-83 (APELADO), KAREN LUCIA MEMBRIBES ESTEVES - CPF: 324.487.468-18 (ADVOGADO), ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI - CPF: 252.670.698-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI - CPF: 252.670.698-09 (ADVOGADO), KAREN LUCIA MEMBRIBES ESTEVES - CPF: 324.487.468-18 (ADVOGADO), LEONARDO HUBEL DE REZENDE - CPF: 034.203.489-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFAS DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD). TEMA REPETITIVO 986 DO STJ. LEGALIDADE DA INCLUSÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA ANTES DE 27/03/2017. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR ATÉ A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO RETROATIVA IMPROCEDENTE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica tributária quanto à incidência de ICMS sobre as tarifas TUSD e TUST na conta de energia elétrica do consumidor, bem como determinou a repetição do indébito. O Ente Público defende a legalidade da incidência tributária, enquanto a parte recorrida manifestou-se pela aplicação da modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986, uma vez que foi beneficiada por decisão liminar deferida em 17 de março de 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica e se o consumidor, beneficiado por tutela antecipada deferida antes do marco temporal de 27/03/2017, faz jus à modulação de efeitos do Tema Repetitivo 986/STJ, resguardando-se a não cobrança retroativa do imposto e o direito à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 986, fixou a tese de que a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS, visto que são componentes indissociáveis do preço do serviço de fornecimento de energia elétrica ao consumidor final.

4. No mesmo julgamento, em respeito à segurança jurídica, a Corte Superior modulou os efeitos da decisão para resguardar exclusivamente os consumidores que, até 27/03/2017, estivessem amparados por decisões vigentes que tivessem deferido a antecipação de tutela, autorizando o recolhimento do ICMS sem as referidas tarifas apenas durante o período de vigência da medida provisória.

5. No caso concreto, o autor obteve decisão concessiva de tutela antecipada em 17/03/2017, enquadrando-se perfeitamente na hipótese de modulação, o que obsta a cobrança de diferenças tributárias retroativas pelo Estado no período em que a liminar esteve vigente (até 29/05/2024); contudo, sendo legítimo o tributo, resta improcedente o pedido de repetição de indébito dos valores pagos espontaneamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de repetição de indébito e declarar a legalidade da inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS, resguardados os efeitos da modulação temporal em favor do autor no período de vigência da liminar.

Tese de julgamento:

1.

A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, conforme tese vinculante fixada no Tema 986/STJ.

2.

O consumidor beneficiado por tutela de urgência vigente e concedida em data anterior a 27/03/2017 possui o direito subjetivo à modulação de efeitos decorrente do Tema 986/STJ, restando desonerado do pagamento do ICMS sobre a TUST/TUSD estritamente durante o período de eficácia da medida liminar, sem direito, contudo, à repetição de indébito de valores recolhidos retroativamente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; Lei Complementar nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, "a"; CPC, art. 927, § 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.023/MT, REsp 1.699.851/TO, REsp 1.734.902/SP, REsp 1.734.946/SP e REsp 1.828.547/RO (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/03/2024, publicado em 29/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por LEONARDO HUBEL DE REZENDE, declarando a inexistência de relação jurídica tributária quanto à incidência de ICMS sobre as tarifas TUSD (Distribuição) e TUST (Transmissão) na conta de energia elétrica, bem como determinando a repetição do indébito.

Em suas razões recursais, o Ente Público sustenta a plena legalidade da incidência tributária, argumentando, em síntese, que o preço do serviço de transporte de energia (transmissão e distribuição) é componente indissociável do valor da operação mercantil de fornecimento de eletricidade, nos termos da Lei Complementar nº 87/96.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença e, após o julgamento do Tema Repetitivo 986 pelo Superior Tribunal de Justiça, manifestou-se pela aplicação da modulação de efeitos, tendo em vista que foi beneficiada por decisão liminar deferida em 17 de março de 2017, ou seja, em data anterior ao marco temporal estabelecido pela Corte Superior.

O processo foi redistribuído a esta Turma Recursal por força do reconhecimento da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Tema 01 IRDR/TJMT).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia jurídica em exame cinge-se à legalidade da inclusão das tarifas de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) de energia elétrica na base de cálculo do ICMS, bem como aos efeitos da modulação temporal decidida pelo Superior Tribunal de Justiça.

A Corte Superior, no julgamento do Tema 986, fixou a seguinte tese::

"

A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.

Ocorre que, em observância ao princípio da segurança jurídica, o Superior Tribunal de Justiça promoveu a modulação dos efeitos da referida decisão conforme abaixo:

"

1. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.

2. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

3. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada."

Analisando o caso concreto à luz de tais diretrizes, verifica-se que o recorrido Leonardo Hubel de Rezende foi beneficiado por decisão concessiva de tutela antecipada proferida em 17/03/2017 (ID 1941486). Referida decisão, que determinou ao Estado que se abstivesse de lançar o ICMS sobre a TUSD e TUST, foi prolatada e tornou-se vigente em data anterior ao marco divisório de 27/03/2017.

Dessa forma, a situação fática do autor subsume-se perfeitamente à hipótese ressalvada pela modulação do Tema 986/STJ. Significa dizer que, embora a tese de mérito agora seja favorável ao Estado (reconhecendo a legalidade da incidência), o autor possui o direito de não ser cobrado retroativamente e de ter mantido o benefício da não inclusão das tarifas na base de cálculo do ICMS durante todo o período em que a liminar esteve vigente, cessando tal benefício apenas com a publicação do acórdão do Tema 986 (ocorrida em 29/05/2024).

Por outro lado, quanto ao pedido de repetição de indébito referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, este deve ser julgado improcedente. Isso porque a modulação do STJ é clara ao autorizar o recolhimento sem a inclusão da TUST/TUSD apenas para quem detinha decisão liminar, não alcançando valores pagos espontaneamente antes do ajuizamento ou períodos sem cobertura de tutela de urgência. Como o tributo é considerado legítimo pela tese fixada, não há falar em restituição de valores que não foram objeto da dispensa garantida pela modulação.

Portanto, a sentença de origem comporta reforma parcial para adequar-se ao precedente vinculante do STJ, reconhecendo a legalidade da incidência do ICMS sobre a TUSD/TUST, mas resguardando ao autor os efeitos da modulação, o que desonera o contribuinte do pagamento da diferença tributária especificamente no período compreendido entre a concessão da liminar (17/03/2017) e a data da publicação do acórdão do Tema 986/STJ (29/05/2024), sem direito à repetição de indébito retroativo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de:

1.

Reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTE o pedido de repetição de indébito relativo aos valores postulados na inicial, bem como declarar, como tese de mérito, a legalidade da inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, nos termos do Tema 986/STJ;

2.

RECONHECER, contudo, em favor do autor/recorrido, o direito à MODULAÇÃO DE EFEITOS prevista no Tema 986/STJ, mantendo a inexigibilidade do ICMS sobre a TUST/TUSD exclusivamente no período em que esteve amparado pela decisão liminar (de 17/03/2017 até 09/05/2024), vedando ao Estado a cobrança de diferenças tributárias relativas a este intervalo específico.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026